Tribunal: TJBA
Processo: 8140239-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140239-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IZAAK BRODER, RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA, ROMILTON DA SILVA MELO, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO, THIAGO JOSE HORA COSTA DA SILVA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. PRAZO DO ART. 308 DO CPC. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de que o pedido principal teria sido apresentado fora do prazo de 30 dias, previsto no art. 308 do CPC, após a concessão de tutela cautelar antecedente. A Insurgente sustentou a tempestividade do aditamento e a nulidade da sentença.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o pedido principal foi formulado tempestivamente, a teor do disposto no art. 308 do CPC; e, estabelecer se a extinção do feito, sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte, e diante da existência de dúvida objetiva sobre o prazo, violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 308 do CPC exige que, uma vez efetivada a tutela cautelar antecedente, o pedido principal seja formulado no prazo de 30 dias, sob pena de cessação dos efeitos da medida. Trata-se de prazo processual, contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

4. A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 2.066.868/SP, firmou entendimento de que o prazo de 30 dias do art. 308 do CPC possui natureza jurídica processual, devendo ser contado em dias úteis, o que afasta a tese de intempestividade da petição acostada em 04/03/2021, ainda que considerado o marco inicial mais remoto (21/01/2021), sobretudo considerando a suspensão de prazos processuais entre 20/12/2020 e 20/01/2021.

5. A interposição de Instrumental contra a decisão concessiva da medida cautelar, versando sobre questão prejudicial direta, configura hipótese de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, do CPC, repercutindo sobre a fluência do prazo, para a formulação do pedido principal.

6. A existência de recurso pendente sobre a própria medida cautelar e a apresentação do pedido principal, antes mesmo da publicação do acórdão do Agravo de Instrumento, demonstram a boa-fé processual da parte e afastam a presunção de desídia.

7. A extinção imediata do processo, sem prévia intimação da parte e sem o enfrentamento do mérito, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do devido processo legal e da cooperação processual, nos termos dos arts. 4º, 6º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 219, 308, 309, II, e 313, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 2.066.868/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8140239-02.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca d
a Capital
,
tendo como Apelante

TENDA NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS S.A.
,

sendo
Apelad
a
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.